Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0708063-06.2020.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, consubstanciada no fracionamento dos honorários contratuais destacados no precatório, que deverá aguardar a ordem cronológica de pagamento, tendo em vista pedido de preferência da credora, maior de 60 (sessenta) anos. A impetrante alega que é advogada em causa própria e que houve o fracionamento indevido do precatório, em relação a seus honorários contratuais. Diz que o valor integral do precatório, incluídos o crédito principal e os honorários contratuais, é de R$ 11.862,24 e, apesar de ofício dirigido ao Governador do Distrito Federal informando o adiantamento preferencial constitucional de até 30 (trinta) salários mínimos (R$ 18.660,00), “necessários à quitação da obrigação”, foi pago apenas parte do crédito, sendo fracionado o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais (R$ 2.372,44), destacado no requisitório. Aduz que requereu alvará de levantamento do valor restante do precatório, mas o pedido foi indeferido, quando determinado, sem nenhuma fundamentação: “2. Quanto ao pedido de recebimento dos honorários contratuais destacados, aguarde-se a ordem cronológica de pagamento.” Afirma que o fracionamento do precatório está em desacordo com a Constituição Federal. Pugna por medida liminar para suspender o ato coator e determinar a liberação dos honorários contratuais destacados no precatório e, ao final, pela concessão da segurança para confirmar a liminar concedida. Decido. Inicialmente, cabe ressaltar a adequação desta via mandamental, tendo em vista a natureza não jurisdicional do ato atacado, conforme assentado na Súmula 311/STJ: “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.” Assim, diante de uma decisão de cunho eminentemente administrativa, portanto, não passível de impugnação pela via recursal – conforme, aliás, dispõe a Súmula 733/STF[1] –, o mandado de segurança se mostra o meio processual adequado para combater a apontada ilegalidade. Nesse sentido, já decidiu esta eg. Câmara: MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. NÃO DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. 1. Hipótese de mandado de segurança cujo objeto é o ato praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COOPRE, consistente na ausência de determinação de pagamento de precatório ou a negativa de transferência de montante depositado em Juízo. 2. Nos termos do art. 100, § 6o, da Constituição Federal, a competência para o processamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor é dos presidentes dos tribunais. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Presidência, por meio da Portaria Conjunta no 48/2006, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, tendo havido delegação de atribuições ao referido órgão relacionadas ao processamento de precatórios e de requisições de pequeno valor. 3. A Portaria Conjunta no 91/2017 procedeu ao desmembramento da COORPRE, que passou a ter atribuições exclusivamente relacionadas aos precatórios, tendo sido criada a Coordenadoria de Processamento de Requisições de Pequeno Varlo - COORPV, que recebeu delegação relacionada às atribuições alusivas às requisições de pequeno valor. 4. Em que pese a peculiaridade de que o Magistrado em atuação na COORPRE atue em atividade auxiliar às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, os atos ou omissões praticados na referida coordenadoria têm cunho eminentemente administrativo, por se tratar de atribuições delegadas da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça referentes a precatórios. 5. Os atos comissivos ou omissivos praticados pelo Magistrado em atuação na COOPRE se amoldam às hipóteses previstas no art. 1o da Lei no 12.016/2009, o que torna legítima a impetração de mandado de segurança para impugnação dos referidos atos ou omissões. 6. Por se tratar de ato praticado por Magistrado integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência para apreciação do mandado de segurança é de uma das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, inc. II, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Mandado de segurança admitido.(Acórdão 1157617, 0705559-95.2018.8.07.0000, Rel. Designado Des. Alvaro Ciarlini, 1a Câmara Cível, julgado em 11/3/2019, PJe 7/7/2019) Na mesma direção, orienta o col. STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Tratar-se, na origem, de ato do magistrado Coordenador de Conciliação de Precatórios da Coordenadoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que indeferiu o pedido de imediata expedição do alvará de levantamento do valor de R$ 62.805,48, referente ao precatório 32/95. 2. Os atos dos magistrados, concernentes ao processamento e pagamento de precatórios, ostentam natureza administrativa, consoante entendimento cristalizado no verbete das Súmulas 311/STJ e 733/STF. Esse entendimento sedimentado nas referidas súmulas aplica-se ao caso dos autos, em que o ato do magistrado indeferiu, administrativamente, o levantamento dos valores contidos no precatório em discussão. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, com a determinação de retorno dos autos à origem. (RMS 33.403/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2011, DJe 24/08/2011. Negritado) Além do mais, segundo o enunciado da Súmula 510 do STF, “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Dito isso, prossigo na análise da liminar. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Todavia, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. O art. 100, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, dispõe sobre as hipóteses de pagamento preferencial de precatórios, da seguinte forma: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). [...] § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 94, de 2016) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). No caso, consta discriminado no Precatório[2] o crédito principal (R$ 9.489,80) e, destacados, os honorários advocatícios da aqui impetrante, no importe de R$ 2.372,44. Por possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade, foi deferido o pedido de preferência de pagamento, formulado pela credora Paulina Medeiros Rodrigues[3]. Nisso sobressai, ao menos em uma análise preliminar, a ausência de qualquer irregularidade ou ilegalidade no fracionamento dos honorários advocatícios contratuais, destacados no precatório, bem assim na determinação para aguardar a ordem cronológica de pagamento[4], pois, afinal, a advogada/impetrante não ostenta nenhuma condição privilegiada que lhe assegure a preferência constitucional para receber o precatório. Com efeito, o pagamento de precatórios deve obedecer, em regra, à ordem cronológica de apresentação, e à ordem de preferência constitucional somente àqueles que, obviamente, possuem tal prerrogativa. Nesse sentido, orienta o aresto desta Corte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. PRECATÓRIOS. O pagamento de precatórios deve obedecer à ordem de preferência constitucional. Inviável deduza o advogado seus honorários - para os quais expedido precatório específico - do precatório do seu cliente, que tem preferência constitucional. Agravo interno desprovido. (EXE 2014.00.2.023466-0, Rel. Des. Mario Machado, Conselho Especial, julgado em 6/2/2018, DJe 22/2/2018. Negritado) Do precedente supra, peço vênia para transcrever trecho do voto condutor do eminente Relator, a fim de evidenciar os fundamentos que, igualmente, se aplicam ao presente caso. Confira-se: Inicialmente, foi expedido o precatório em favor da exequente (R$63.719,10 - fl. 121), tendo sido levantado o valor da preferência constitucional (fl. 126). Também foi expedido o precatório dos honorários contratuais em favor da sociedade de advogados (R$15.997,60), ainda não levantado (fl. 121). Posteriormente, a exequente postulou a retificação "do precatório já expedido em seu favor para deduzir do requisitório relativo aos honorários contratuais os valores já adimplidos constantes do quadro abaixo, acrescendo-os, em consequência, ao crédito do ora Suplicante" (fl. 127). Indeferido o pedido (fl. 129), a agravante insiste na retificação do precatório, por meio de "pedido de reconsideração convolável em agravo interno", sob o fundamento de que os honorários advocatícios pactuados "foram do tipo quota litis", nos termos da Lei 8.906/94, razão pela qual tem direito à retificação do precatório, que não configuraria contorno à regra constitucional de expedição de precatórios. Contudo, como é cediço e já consignado na decisão impugnada, o pagamento de precatório obedece a uma ordem de preferência, estabelecida pela Constituição Federal. A parte exequente, no caso, recebeu antes, em razão da idade ou de doença grave, cabendo ao advogado figurar em lista diversa, cujo pagamento é mais demorado. Dessa forma, a se admitir o que requer a agravante, seria dado ao advogado, por via indireta, a preferência constitucional que somente cabe a ele, exequente. Ou seja, pretende-se, agora, para regularizar negócio entabulado entre as partes, uma "transferência" do crédito em precatório do exequente para o advogado, que não desfruta de preferência constitucional para receber o precatório. Obviamente, isso não é possível. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade judiciária apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Súmula 733/STF: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.” [2] Id. 15478346 – p. 1. [3] Id. 15478346 – p. 5/6. [4] Id. 15478346 – p. 10.